Tribunal: CARF
Processo: 10735.722579/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722579/2014-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.310 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
O RENDEIRO ARMARINHO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. INSCRIÇÃO PGFN. DÉBITO
PENDENTE.
Mantém-se o ato declaratório de exclusão se não elidido o fato que lhe deu
causa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado,. por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

Relatório
Trata-se do Ato Declaratório Executivo-ADE DRF/NIU no 135.694, de
10.09.2014 (fls.3), de exclusão do Simples Nacional a partir de 01.01.2015, em face de débito
não previdenciário, em cobrança na PGFN: inscrição n° 70.4.14.008463 (fls.10).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722579/2014-38
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.310 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722579/2014-38

O contribuinte tomou ciência do ADE em 29.09.2014 (fls.12).
Em 24.10.2014, apresentou Manifestação de Inconformidade-MI (fls.2). Diz que o
débito foi pago em 19.07.2012 (fls.8).
Em 31 de julho de 2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro I (RJ) , negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. INSCRIÇÃO PGFN. DÉBITO
PENDENTE.
Mantém-se o ato declaratório de exclusão se não elidido o fato que lhe deu causa.

Cientificada (AR fls.42), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
45/47 no qual reitera as alegações já suscitadas.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, a exclusão do Simples Nacional baseou-se na
existência de débitos exigíveis da empresa em razão do disposto no inciso V do artigo 17 da Lei
Complementar no 123/2007, abaixo transcrito:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Em seu recurso a Recorrente se limita reiterar a alegação de que os débitos já
estavam quitados e que tinha havido apenas um erro nos sistemas da Receita Federal. Confira-se
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.310 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722579/2014-38

Logo em seguida, faz a juntada da guia de arrecadação do Simples Nacional para
comprovar a quitação do mencionado débito (fls. 57):

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.310 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722579/2014-38

Ocorre, no entanto, que o débito apontado que determinou a exclusão do
SIMPLES NACIONAL, não corresponde ao débito apontado pela Recorrente, conforme se
verifica pelo despacho proferido pelo Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu (fls. 20). Confira-se:

Em face do exposto, não foi comprovada a quitação do tributo em questão, motivo
pelo qual, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital